Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736452-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEOVAN LOPES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JEOVAN LOPES DA SILVA em face da decisão, de ID n.o 45007839, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou o perdimento em favor da União, a benefício da SENAD/FUNAD, do veículo Fiesta GL, marca Ford, modelo 2001/2001, placa GZI-2733/DF, cor prata, RENAVAN 00765515210 e CHASSI 9BFBSZFDA1B373654, descrito no item 17 do AAA n.o 1099/2022 (ID 74842573 - Proc. 0704007-53.2022.8.07.0001). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público no primeiro grau para oferecimento das contrarrazões, caso queira. Após, à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador